Tribunal: TJDFT
Processo: 0018090-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE AGIR. PRELIMINARES. REJEITADAS. INADIMPLEMENTO. CULPA CONSUMIDOR. RETORNO. STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias.
2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentada na petição inicial. São partes legitimas da ação, aqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A preliminar de falta de interesse de agir resta descaracterizada, quando a parte fundamenta o seu pleito com argumentos que tratam sobre o mérito da demanda.
4. Todos os contratantes são obrigados a cumprir com a avença nos termos e limites convencionados, sob pena de arcar com os prejuízos lógicos decorrentes do não cumprimento, a teor do artigo 422 do Código Civil.
5. Uma vez não comprovado o inadimplemento da construtora, não há que se falar na rescisão do contrato com retorno das partes ao status quo ante.
6. Recurso conhecido e desprovido.